Tribunal: TJDFT
Processo: 0733472-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733472-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA VILEIDE DE ALMEIDA AGRAVADO: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VILEIDE DE ALMEIDA contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com imissão na posse e/ou rescisão contratual registrada sob o no 0709829-97.2025.8.07.0007, ajuizada em desfavor de EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA, decorrente de contrato de cessão de direitos sobre o Apartamento no 305, Lote no 13 da Chácara no 128-A, Colônia Agrícola Samambaia, Taguatinga/DF (ID 243800127). Na origem, o d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga rejeitou as preliminares de coisa julgada parcial e impugnação ao valor da causa, saneou o feito, fixou como ponto controvertido a verificação de descumprimento ou não do contrato firmado e deferiu a produção de prova oral requerida pelo réu, consistente na oitiva de testemunhas, com designação de audiência de instrução e julgamento e intimação das partes para apresentação de rol. A agravante sustenta (ID 75045243) que a prova documental já produzida seria suficiente para o julgamento do mérito, de forma que a prova oral deferida configuraria ato inútil e protelatório, além de implicar imposição de prova negativa impossível. Aduz, ainda, que a testemunha arrolada pelo agravado teria interesse direto no resultado da demanda, comprometendo sua imparcialidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a produção da prova oral até o julgamento do recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir a prova testemunhal ou, subsidiariamente, excluir a referida testemunha. É a síntese do necessário. Decido. O Código de Processo Civil, no art. 995, parágrafo único, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de um deles inviabiliza a concessão da medida. A probabilidade de provimento está relacionada à plausibilidade jurídica da tese recursal, aferida a partir de um exame sumário dos fundamentos do recurso e da decisão agravada, enquanto o perigo de dano refere-se à necessidade de evitar prejuízo irreversível ou de difícil reparação até o julgamento final do recurso. Em matéria de instrução probatória, o art. 370 do CPC estabelece que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo o destinatário da prova e responsável por indeferir diligências inúteis ou protelatórias, consoante o art. 371 do mesmo diploma. Com efeito, a diretriz encontra amparo na jurisprudência, segundo a qual não configura cerceamento de defesa a decisão que, motivadamente, indefere provas desnecessárias, assim como é legítima a determinação de produção de provas que o magistrado considere pertinentes ao deslinde da causa. Conforme assentado no Acórdão 1430204, 0710310-86.2022.8.07.0000, Relator Des. João Egmont, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação”. No caso sub judice, não se verifica, em juízo perfunctório, ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada. Isso porque a determinação de produção de prova oral decorre do poder instrutório do magistrado e da identificação de ponto controvertido que, em seu entendimento, demanda esclarecimento por meio de prova testemunhal. A alegação de suficiência documental confunde-se com o próprio mérito do recurso e deverá ser examinada de forma exauriente no julgamento definitivo, não se podendo, nesta fase, concluir pela probabilidade de provimento do agravo. Ademais, não restou evidenciado risco de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que a realização da audiência, por si só, não gera prejuízo irreversível, sendo possível, caso o recurso seja provido, desconsiderar a prova produzida. Assim, ausente a presença concomitante dos requisitos legais, não há como acolher o pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator